Tribunal: STF
Processo: Rcl 71160
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda e Ciro Spadacio alegam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 1002096-93.2017.8.26.0189, as decisões proferidas nos HCs 129.646 e 207.340.



    Afirmam tratar-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Ciro Spadacio e outros corréus visando ao ressarcimento de danos causados ao Município de Fernandópolis em razão de supostas fraudes em licitação e desvios de recursos estaduais e federais repassados ao ente local. O reclamante foi condenado em primeiro grau de jurisdição.



    Aponta ter a sentença condenatória se baseado em interceptações telefônicas levadas a efeito na esfera criminal e declaradas nulas por este Tribunal no exame do HC 129.646; sustenta, ainda, malferimento ao entendimento manifestado no HC 207.340 acerca da competência da Justiça Federal para apreciar os fatos em exame, em decorrência da origem federal dos recursos públicos.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, determinando a remessa do processo de origem à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação em que alegado o descumprimento de decisão sem efeito vinculante proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante não tenha participado (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte nos HCs 129.646 e 207.340, torna-se inviável a utilização daqueles julgamentos como parâmetros de controle nesta reclamação.



    Verifico, ainda, que o ato reclamado foi prolatado em 04.3.2020, sendo anterior ao julgamento de mérito do HC 207.340, ocorrido na Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    3.Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente